Tribunal: TJDFT
Processo: 0719611-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUPRIMENTO DE OUTORGA. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. REGISTRO EM CARTÓRIO. INEXISTENTE. DIREITO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ÁGUAS CLARAS – DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a ação de obrigação de fazer c/c suprimento de outorga.
2. Fatos processuais relevantes: (i) Na ação originária, a autora objetiva a condenação dos requeridos na obrigação de outorga de escritura pública de compra e venda em seu favor, a fim de viabilizar a transferência da propriedade do imóvel situado na Quadra 204, conjunto 05, casa 03, Recanto das Emas – DF; (ii) o processo foi inicialmente distribuído à Segunda Vara Cível de Águas Claras – DF (suscitado), - domicilio da primeira ré - que declinou da competência para o e. Juízo do Recanto das Emas – DF, foro do local do imóvel, por entender se tratar de questão afeta a direito real imobiliário; (iii) redistribuído o processo, o e. Juízo do Recanto das Emas – DF suscitou o presente conflito negativo de competência, por entender se tratar de direito obrigacional (pessoal), a não se enquadrar na situação de competência absoluta prevista no art. 47 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em se determinar a natureza da demanda (direito pessoal, por inadimplemento contratual, ou direito real sobre bens imóveis) para fins de fixação da competência do Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com relação às ações derivadas da promessa de compra e venda de imóvel, cumpre distinguir se existe (ou não) registro do termo contratual: existente o registro, o contrato preliminar da compra e venda de imóvel confere direito real de aquisição, nos termos do art. 1.225, VII, do CC, e a pretensão para obter o contrato definitivo (adjudicação compulsória) fundar-se-á em direito real. Não se adaptando a adjudicação às situações taxativas do art. 47, § 1o, CPC, tratar-se-á de direito obrigacional (pessoal) e o promissário poderá optar pelo foro do domicílio da parte ré ou pelo foro de eleição (desde que não caracterizada a escolha aleatória).
5. Sob essa perspectiva, não se enquadra na regra de competência absoluta do artigo 47, § 1o, do Código de Processo Civil, a ação que tem por objeto a outorga de escritura pública fundada em instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial lavrado em 04 de maio de 2023 e não inscrito no registro imobiliário (caso concreto), uma vez que a demanda estaria fundada na obrigação contraída pelo alienante (direito pessoal).
6. Desse modo, tendo em vista que o contrato de compra e venda originário não possuiria o registro imobiliário, tanto que a parte autora pleiteia precisamente a obtenção dos documentos necessários a esse fim, e que a ação, fundada em direito obrigacional (pessoal), foi distribuída inicialmente ao foro de domicílio da primeira ré (Águas Claras/DF), prevalece a competência do e. Juízo suscitado (Segunda Vara Cível de Águas Claras – DF).
IV. DISPOSITIVO
7. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Segunda Vara Cível da Águas Claras – DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.225, inc. VII; CPC, art. 47, § 1o
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.141.417/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 27/5/2025; REsp n. 2.095.461/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 23/11/2023; TJDFT, acórdão 1044452, Rel. Des. Silva Lemos, Primeira Câmara Cível, DJe 08.09.2017; acórdão 1353416, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJe 16.07.2021; acórdão 1872573, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe: 02.08.2024.